Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706698-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por CIPÓ - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da decisão de ID 33315460 que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos executados (ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL), suspendendo a determinação de transferência de valores à exequente. Em suas razões (ID 33362940) alega, em síntese, que por se tratar de mera atualização do termo de acordo e confissão de dívida, os cálculos apresentados pela autora não necessitam de chancela dos devedores e que a irresignação dos agravantes representa apenas R$ 23.972,48, o que corresponde a cerca de 2,2% do montante devido, o qual totaliza R$ 926.485,06, motivo pelo qual não se justifica a paralização do feito. Aduz que no AI 0702383-69.2022.8.07.0000 fora concedido efeito suspensivo de forma parcial, entendimento que deve ser aplicado ao presente processo, liberando-se os valores não questionados a fim de evitar prejuízo ao credor. Requer, liminarmente, a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que se restrinja aos valores questionados, liberando-se o valor incontroverso, sobretudo porque o prazo para pagamento do ITBI se encerrou em 31 de março, e, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno. Contrarrazões ao agravo interno pelo não provimento e pela aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC (ID 34405650). É o relatório. DECIDO. Mediante análise mais detida dos autos, denota-se que o efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento deve ser parcial, consoante requerido no agravo interno. Isso porque, embora os agravantes não tenham sido intimados a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela credora, reconhecem uma dívida no valor de R$ 902.512,58, sendo R$ 779.968,21 da exequente e R$ 146.516,85, do advogado da credora (ID 33198748 - Pág. 3). Desse modo, não há razão para impedir o levantamento de valores os quais os devedores alegam ser devidos, sobretudo porque a credora persegue a satisfação da obrigação desde 2014. Nesse sentido, confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DISCUSSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO QUE NÃO OBSTA A PRETENSÃO DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O fato de remanescer discussão acerca da validade da intimação da devedora na fase de cumprimento provisório, questão debatida em outro agravo de instrumento, gera reflexos tão somente quanto à incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, próprios dessa fase, restando preclusa toda e qualquer discussão acerca de eventual excesso de execução, em face da manifesta concordância da parte devedora quanto ao valor principal. 2. Assim, nos moldes do art. 526, § 1o, do CPC, pode o credor levantar a parcela incontroversa. 3. Atenta contra o princípio da razoabilidade privar o credor da quantia principal até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento que tem reflexo somente sobre os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1373378, 07197929220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito a decisão agravada (ID 33315460) e defiro em parte o efeito suspensivo somente em relação aos valores controvertidos, devendo o feito prosseguir quanto aos valores reconhecidos pelo devedor (R$ 902.512,58, sendo R$ 779.968,21 da exequente e R$ 146.516,85, do advogado da credora). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora